Tribunal: TJMT
Processo: 1041542-40.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041542-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (APELADO), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GABRIEL MANICA MENDES DE SENA - CPF: 052.360.867-52 (ADVOGADO), ANA CLARA DE MORAIS NOBRE - CPF: 173.545.497-46 (ADVOGADO), AMANDA ZAIDAN SILVA FERREIRA - CPF: 059.223.507-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após apresentação de defesa pela parte adversa, é devido ao causídico da parte executada os honorários sucumbenciais.

2.
Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência se deu margem à oposição de defesa, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo do núcleo de justiça digital de execuções fiscais estaduais da comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1041542-40.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, extinguiu o processo, em razão do cancelamento da CDA e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios no valor correspondente a 8 % (oito por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §2º e §3º, II, do CPC, reduzindo-os para 4 % (quatro por cento), com fulcro no art. 90, § 4º, do CPC, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de execução fiscal.

Compulsando os autos, verifico que, a parte exequente requereu a extinção do feito, em virtude do cancelamento do débito.

Com o cancelamento do débito, torna-se prejudicada a análise do processo.

Acerca do pedido de extinção, tenho que não há razão para a extinção na forma do art. 26 da LEF. Vejamos:

Art. 26
- Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Deduz dessa lição que o cancelamento da inscrição produz a extinção do feito sem ônus para as partes.

Ocorre que no caso em tela houve a formação do litígio com apresentação de defesa pela parte executada.
Tal circunstância enseja a extinção do feito com a condenação em honorários.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DO DÉBITO PAGO PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1.
“O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente
.”(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1016770-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS –
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
– CDA
- CANCELAMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO –
ART
.
26
, DA
LEF
– INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS
– MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Se o cancelamento da CDA ocorre em momento posterior à citação e apresentação de defesa pelo executado, em estrita observância ao princípio da causalidade, a imposição de verba
honorária
é medida que se impõe.
[...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba
honorária
sucumbencial, de acordo com o disposto no
art
. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)(N.U 0007094-80.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 02/06/2020)

Pelo exposto,
julgo extinta a execução.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 8% do proveito econômico (valor da cda), com fundamento no artigo 85, §§ 2º, 3º, II, do CPC, reduzindo-os para
4% do proveito econômico
, atento ao disposto no art. 90, § 4º, do mesmo diploma processual civil.

Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito objeto da presente ação, ficando liberada a garantia ofertada nestes autos.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe. (
ID. 144629726)

Aduz a parte apelante, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de 4 % (quatro por cento) do proveito econômico é exorbitante.

Sustenta que os autos não evidenciam a existência de maiores complexidades, não tendo havido necessidade de dilação probatória e, portanto, pugna pela adequação ao patamar razoável, conforme os critérios constante do artigo 85, §§2º e 8º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID. 144629734, pleiteando a manutenção da sentença recorrida.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.º 1041542-40.2021.8.11.0041, que
extinguiu o feito, em razão do cancelamento da CDA e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios na quantia correspondente a 8% (oito por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 2º, §3º, II, do CPC, reduzindo-os para 4% (quatro por cento), em atenção ao disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 19.11.2021, a presente ação de execução fiscal em desfavor
de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, visando
ao recebimento de crédito tributário decorrente da suposta ausência de recolhimento do
imposto sobre
circulação de mercadorias e serviços (ICMS), inscrito na CDA n.º 2021445289, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.500.658,00 (um milhão e quinhentos mil e seiscentos e cinquenta e oito reais).

Citada, a parte executada, ora apelada, ofereceu bens à penhora (ID. 144629717).

Intimada, a Fazenda Pública pugnou pela extinção do processo, sem ônus para as partes, em razão do cancelamento da CDA n.º 2021445289 (ID. 144629724).

Posteriormente, foi proferida a sentença, que extinguiu o feito e condenou o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 4% (quatro por cento) do proveito econômico obtido.

Inconformada, a parte exequente, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a adequação da verba sucumbencial para patamares razoáveis, utilizando-se os critérios constantes do artigo 85, §§ 2º e 3º e inciso II, do CPC.

Pois bem. Sabe-se que o artigo 26, da Lei de Execução Fiscal dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor por meio de embargos ou exceção de pré-executividade.

A propósito, esse é o entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO. 1. "
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ). 2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (Negritei). Também, deste Tribunal: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.
2 – (...). (N.U 1002975-21.2016.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021).” [Destaquei].

Pois bem. De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º e incisos I a IV, do CPC:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

No presente caso, observa-se que a Fazenda Pública Estadual deu causa à oposição de defesa, ao passo que foi ofertado bem à penhora, cuja indicação foi inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, a parte apelante pleiteou a extinção do feito, diante do cancelamento administrativo da CDA.

Ademais, é evidente que a propositura do feito executivo fez com que a parte executada, ora apelada, tivesse que contratar advogado para se defender em juízo.

Logo, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o artigo 90, do CPC,

“
in verbis”
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.”

Além disso, nota-se que o valor da condenação aos honorários advocatícios fixado pelo juízo singular está dentro dos parâmetros legais, previstos no §3º, I, do artigo 85, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022